Tribunal: STF
Processo: ARE 1121633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela de evidência requerida pela Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE), amicus curiae da presente demanda. (eDOC 226)



    Em 2 de junho de 2020 concedi o pedido para cassar decisão do Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e determinar a suspensão do processo até o julgamento final do tema 1.046, pelo Supremo Tribunal Federal. (eDOC 242)



    Entretanto, em nova análise do feito, concluo não estarem presentes os requisitos do art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil.



    Explico.



    Ao apreciar o pedido de tutela de evidência, entendi que a matéria de fundo tratava sobre a validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes, o que corresponderia ao tema 1.046, da sistemática da repercussão geral, em que determinada suspensão nacional dos processos. 



    De nova leitura do julgado acostado, verifico que, em verdade, a temática nele questionada não guarda estrita relação com o tema 1.046. 



    Isso porque o objeto principal da demanda foi, em síntese, a obrigatoriedade da aplicação legal de cota destinada à aprendizagem profissional de jovens, por parte de empresas de segurança, nos termos do Decreto nº 5.598/2005 (revogado pelo Decreto nº 9.579/2018, que consolidou atos normativos editados pelo Poder Executivo sobre essa temática); e o preenchimento, pelos aprendizes de profissional de vigilância, dos requisitos da Lei nº 7.102/1983, no que concerne à idade mínima de vinte e um anos para porte de arma, exigência para o desempenho da função.



    Nestes termos, torno sem efeito decisão monocrática constante do eDOC 242 e nego o pedido de tutela provisória incidental. 



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 245)



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente